Tribunal: TJPA
Processo: 0811900-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811900-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

AGRAVADO: GOLD TRACTOR ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811900-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHEL DAVID MORENO - SP315975-A

AGRAVADO: GOLD TRACTOR ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial, afastando cláusula de eleição de foro em contrato de financiamento, e a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira ré.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a exame consistem em: (i) verificar se é válida a cláusula de eleição de foro fixada em comarca distinta do domicílio da parte autora; (ii) analisar a alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira em razão da cessão de crédito realizada a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro deve ser afastada quando revela desequilíbrio contratual e obstáculo ao acesso à justiça, sobretudo quando a parte autora, ainda que pessoa jurídica, demonstra vulnerabilidade frente à instituição financeira, hipótese em que se admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela teoria finalista mitigada.
4. A cessão de crédito não afasta, de plano, a legitimidade passiva da instituição financeira que originou o contrato, devendo a análise de eventual exoneração de responsabilidade ocorrer após a instrução processual. Pela teoria da asserção, a legitimidade decorre das alegações da inicial, razão pela qual não é possível excluir sumariamente a agravante do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inaplicável cláusula de eleição de foro que dificulte o acesso da parte vulnerável ao Judiciário. 2. A cessão de crédito não exclui, de imediato, a legitimidade passiva da instituição financeira cedente, cabendo a apuração em instrução processual.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
, com fundamento no art. 1.015, III, do CPC, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
GOLD TRACTOR ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
, proferida nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, e em face da potencial qualificação da relação jurídica como de consumo ou da manifesta vulnerabilidade da Autora frente à Requerida, que torna abusiva a cláusula de eleição de foro para Comarca distante,
REJEITO a preliminar de incompetência territorial
suscitada pela Ré
MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
.

(...) Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Ré MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

Em suas razões recursais, a sustenta, em síntese, que a cláusula de eleição de foro é válida e foi livremente pactuada entre partes empresárias, não se aplicando ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que não possui legitimidade passiva para responder à demanda, diante da cessão do crédito anteriormente realizada, não sendo parte na relação jurídica que ora se discute.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do feito originário e, ao final, o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas na contestação.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 27692471).

Não foram apresentadas contrarrazões (id 28684243).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Sustenta a agravante a validade da cláusula contratual que elegeu o foro da Comarca de São Paulo/SP (cláusula 7.11 do contrato), afastando a competência do Juízo de Xinguara/PA.

Tal argumento não procede. Embora seja incontroverso que a Súmula 335 do STF reconheça a validade da cláusula de eleição de foro, a própria doutrina e jurisprudência ressalvam hipóteses em que a sua aplicação gera manifesta dificuldade de acesso à justiça ou desequilíbrio contratual.

No caso concreto, a empresa agravada é de pequeno porte e domiciliada no interior do Pará, onde se deram todos os efeitos do contrato (execução, uso do crédito e supostos danos), de sorte que a imposição de deslocamento da demanda para São Paulo/SP, sede da instituição financeira, cria obstáculo desproporcional, em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao art. 5º, XXXV, da Constituição.

Além disso, conforme já assentei em sede liminar, aplica-se aqui a teoria finalista mitigada, que admite a proteção do Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada a vulnerabilidade da parte, ainda que pessoa jurídica.

No caso, a agravada se apresenta em posição de inferioridade técnica e econômica diante da instituição financeira, o que atrai a aplicação do CDC e afasta a prevalência da cláusula de eleição de foro.

Portanto, correta a rejeição da preliminar de incompetência territorial pelo juízo de origem.

A agravante também sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, em virtude da cessão do crédito a terceiro.

Todavia, a aferição da legitimidade deve se pautar pela teoria da asserção, ou seja, pelas alegações constantes da inicial.

A agravada atribui à instituição financeira (cedente) responsabilidade direta pelos vícios e pelos danos decorrentes da contratação, logo, neste momento processual, há pertinência subjetiva suficiente para a manutenção da agravante no polo passivo.

Ademais, a simples cessão de crédito não exonera o cedente de responsabilidades decorrentes da formação e execução do contrato, ao passo que a discussão sobre a efetiva responsabilidade entre cedente e cessionário demanda instrução probatória, sendo inviável a exclusão liminar da agravante da lide.

No mais,

a agravante sustenta que a relação é estritamente empresarial e que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Como já adiantado, reconheço que, embora a agravada seja pessoa jurídica, sua vulnerabilidade frente à instituição financeira justifica a incidência das normas protetivas do CDC.

Digo isso, porque o contrato em debate não se mostra fruto de paridade entre as partes, mas sim de imposição de condições pela instituição financeira, em típico contrato de adesão.

Logo, deve-se admitir, nesta fase, a incidência do microssistema consumerista, notadamente para rechaçar cláusulas abusivas, como a eleição de foro em comarca distante.

Acrescento que esta decisão é provisória, de maneira que poderá ser modificada diante de elementos robustos e que possam influenciar o livre convencimento motivado do juízo no julgamento do feito.

DISPOSITIVO

Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025